Tribunal: STJ
Processo: 0021343-39.2022.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946073 - RJ
(2025/0188147-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WANDERSON PITANGA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TARCÍSIO ALVES LEITE DE FARIAS - RJ063806
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 38eec6d0-255a-41e3-a206-26ad0315ff04

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946073 - RJ (2025
/0188147-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: WANDERSON PITANGA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TARCÍSIO ALVES LEITE DE FARIAS - RJ063806
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por WANDERSON PITANGA RIBEIRO

DA SILVA ao acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 671):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, a defesa do embargante aduziu que o acórdão padece de
omissões, contradições e obscuridades.
Inicialmente, manifestou inconformismo com a conclusão do acórdão
embargado, no sentido da inadmissibilidade do agravo, aduzindo que logrou impugnar
os fundamentos da decisão combatida.
Na sequência, deduziu alegações correlatas ao mérito do recurso especial,
a saber: inexistência de prova da materialidade para a condenação pelo crime de
tráfico; ausência de prova do envolvimento do agravante no crime; e ilegalidade na
pena-base e no regime inicial de pena estipulado
Documento eletrônico VDA50859200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:20
Código de Controle do Documento: 8ff77249-d4f8-4dab-9475-b1938b74f144

Pugnou, assim, pelo saneamento dos vícios apontados, inclusive com a
atribuição de efeitos infringentes ao acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
O acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art. 619 do
Código de Processo Penal.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração
é interna ao julgado, ou seja, entre as
e as
da própria decisão,
premissas
conclusões
sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum parâmetro
externo ao julgado embargado.
Nesse sentido, confiram-se:
[...].
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por
embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa
entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras
decisões deste Tribunal.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.460.489/SP, Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe
).
19/2/2020

[...]
2. A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão
da decisão, e não a discordância de entendimento entre a Turma julgadora e a
parte acerca dos dispositivos legais aplicáveis. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.541.402/RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe
).
20/2/2020

[...]
3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um
descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância
não evidenciada no decisum embargado.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.524.332/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
).
3/2/2020
No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as
premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
Também não há falar em omissão ou obscuridade.
Ora, o acórdão ostenta
para manter a
fundamentação clara e suficiente
decisão que
em recurso especial, circunstância essa que
não conheceu do agravo
Documento eletrônico VDA50859200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:20
Código de Controle do Documento: 8ff77249-d4f8-4dab-9475-b1938b74f144

obsta o exame de quaisquer questões de mérito do recurso que se objetivava
destrancar.
A esse respeito, cumpre rememorar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292, julgado
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes),
, eis a
circunstância verificada no caso
ementa do julgado:
[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]
No mais, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa
do embargante de, por via oblíqua,
a conclusão do acórdão embargado,
rediscutir
providência descabida na via eleita.
A propósito:
[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se
prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e
obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria
decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe
).
11/3/2016
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre

advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA50859200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:20
Código de Controle do Documento: 8ff77249-d4f8-4dab-9475-b1938b74f144

FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50859200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:20
Código de Controle do Documento: 8ff77249-d4f8-4dab-9475-b1938b74f144

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.946.073 / RJ
Número Registro: 2025/0188147-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00213433920228190014 202524700450 213433920228190014
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERSON PITANGA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO : TARCÍSIO ALVES LEITE DE FARIAS - RJ063806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WANDERSON PITANGA RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: TARCÍSIO ALVES LEITE DE FARIAS - RJ063806
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA51873378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: f1eb3549-06c9-4779-bf82-7409183e85a6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: f1eb3549-06c9-4779-bf82-7409183e85a6